Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-77.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. ANTINOMIA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA INCONDICIONAL DO TERCEIRO GARANTIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA mantida.
1. Ante o pedido declaratório de nulidade do negócio jurídico, é necessário que os intervenientes da cédula de crédito bancário figurem no polo passivo da relação processual. Afastada, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
2. “A solidariedade passiva não é presumida, resulta de lei ou vontade das partes, conforme determina o artigo 265 do Código Civil. Ainda que no atual Código Civil não exija cláusula expressa neste sentido é necessário aferir se no contexto da relação jurídica esta vontade prevalece, havendo dúvida, deverá ser mantido o fracionamento da dívida”) (Acórdão 1280181, 07046606020198070001, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020)
3. No caso em julgamento, em que pese preveja o contrato que o terceiro garantidor deve figurar na condição de devedor solidário, responsabilizando-se incondicionalmente pela dívida com o emitente, verifica-se que, ao apor sua assinatura, o garantidor fiduciante se vinculou apenas ao bem móvel.
4. A antinomia presente nas cláusulas contratuais afasta a solidariedade passiva incondicional atribuída à empresa apelada, porquanto a solidariedade não se presume, pois resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil), devendo ser restrita ao veículo objeto de alienação.
5. Apelações parcialmente conhecidas e, nessa parte, não providas. Unânime.